Tribunal: TJSP
Processo: 9001429-54.2017.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001429-54.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MELKO
SERAK FILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento ao agravo para reconhecer a continuidade delitiva entre as 2a e 3a
execuções
(procs.
ns
0079821-81.1995.817.001;
0066710-30.1995.817.001,
respectivamente da 9a e 11a V. Crim. Recife-PE), resultando a pena de cinco ano anos
e dez meses de reclusão e 420 dias-multa, mantido o regime inicial fechado., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001429-54.2017.8.26.0032 -Voto no 37723
2
Voto 37.723
Agravo em Execução n. 9001429-54.2017.8.26.0032 - Araçatuba
Execução n. 1.125.243 - 1a Vara das Execuções Criminais
Agravante - Melko Serak Filho
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Henrique de Castilho
Jacinto, que indeferiu pedido de unificação de penas (fls. 34/35).
Postula o ilustre defensor a reforma da decisão,
unificadas as pena, reconhecida a continuidade delitiva, fixado o regime
inicial semiaberto, considerado o tempo de cumprimento da pena, a
progressão ao regime aberto (fls. 2/15).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 17/26), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 32).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do agravo (fls. 66/70).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001429-54.2017.8.26.0032 -Voto no 37723
3
Nos
autos
do
processo
n.
0079821-81.1995.8.17.0001, da 10a V. Crim. Recife-PE, por infração ao
artigo 171, do Código Penal, o agravante foi condenado à pena de 5 anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e 360 dias-multa, no valor
mínimo unitário, porque, no dia 12 de junho de 1995, como proprietário
do estabelecimento comercial Biomedic Informática e Representações
Ltda, vendeu um equipamento de informática - computador e acessórios,
recebendo antecipadamente a quantia de R$ 3.250,00, valor total da
compra, de Luciano Cavalcanti Batista, não tendo entregue o produto na
data aprazada (fls. 43, 44/46).
O acórdão transitou em julgado para o Ministério
Público, em 4 de junho de 2018 e para a Defesa, em 14 de maio de 2018
(fls. 90).
Nos
autos
do
processo
n.
0066710-30.1995.8.17.0001, da 12a V. Crim. Recife-PE, por infração ao
artigo 171, caput c.c. artigo 71, ambos do Código Penal, o agravante foi
condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
200 dias-multa, no valor mínimo unitário, porque, no dia 12 de julho de
1995, na qualidade de sócio proprietário da empresa Biomedic
Informática e Representações Ltda, vendeu um microcomputador 486
DX4 100 a Tarcísio Antônio Calazans Costa Cavalcante, recebendo a
quantia de R$ 1.800,00, valor total do produto, acertando a entrega para
o dia 26 de julho de 1995, o que nunca ocorreu (fls. 48/51).
A sentença transitou em julgado para o Ministério
Público e para a Defesa, em 8 de outubro de 2014 (fls. 47).
Quanto
ao
processo
n.
0004823-11.1996..8.17.0001, da 9a V. Crim. Recife-PE, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001429-54.2017.8.26.0032 -Voto no 37723
4
pesquisa realizada no site deste Tribunal, a pena foi integralmente
cumprida, em 30 de setembro de 2018 (fls. 103v).
Configurada está a continuidade delitiva entre os
delitos, eis que crimes contra o patrimônio, cometidos com o mesmo
modo de agir, em comparsaria, com intervalo de poucos dias.
O artigo 71, caput, do Código Penal, expressamente
estabelece a possibilidade da continuidade delitiva, uma vez considerada
a presença de condições de tempo, lugar e maneira de execução. Aplica-
se a pena de um só dos crimes se idênticas, ou a mais grave, se diversas,
aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
Infere-se a presença de unidade de desígnio que, ao
lado dos demais requisitos, justifica o reconhecimento da continuidade
delitiva. Os fatos estão entrelaçados pela semelhança das circunstâncias
elencadas no artigo 71, caput, do Código Penal. Presente a
homogeneidade da conduta a evidenciar que os delitos subsequentes
constituem desdobramento do antecedente.
Trata-se de delitos praticados contra o patrimônio,
no interregno de alguns dias, na cidade de Recife-PE, em que a entrega
dos produtos não foi efetuada na data aprazada. A presença de vítimas
diferentes dá ensejo à configuração da continuidade delitiva. Viável se
mostra reconhecer entre eles a continuidade delitiva, conquanto
praticados delitos intercalados, nos termos do artigo 71, parágrafo único,
do Código Penal, devendo a pena ser fixada no dobro, eis que 16 os
delitos.
Assim, considerada a pena mais grave - 5 anos de
reclusão e 36 dias-multa, eleva-se de um sexto, nos termos do artigo 71,
do Código Penal, resulta a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 420 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001429-54.2017.8.26.0032 -Voto no 37723
5
multa, mantido o regime inicial fechado.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento ao agravo para reconhecer a continuidade delitiva entre as 2a e
3a
execuções
(procs.
ns
0079821-81.1995.817.001;
0066710-30.1995.817.001, respectivamente da 9a e 11a V. Crim. Recife-PE),
resultando a pena de cinco ano anos e dez meses de reclusão e 420 dias-multa,
mantido o regime inicial fechado.
desa. Angélica de Almeida
relatora